Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-55.2025.8.11.0005
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-55.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELANTE), SR MONTAGENS TERMICAS LTDA - CNPJ: 37.608.894/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR FALECIDO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de SR MONTAGENS TÉRMICAS LTDA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, diante do falecimento do executado Inácio Dilkin, titular da empresa individual, ocorrido antes do ajuizamento da ação. O Município apelante sustenta que a extinção representa formalismo excessivo e pleiteia o redirecionamento da execução ao espólio do devedor, representado por Valdirene da Silva Fontoura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação e da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio só é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, o que não se verifica no caso.

4. A execução fiscal foi proposta após o óbito do devedor, sem que houvesse citação válida, inexistindo, portanto, relação processual constituída que permita sucessão processual ou redirecionamento.

5. O ajuizamento contra pessoa falecida configura vício insanável, impondo a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

6. A aplicação do art. 131 do CTN não supre a necessidade de correta constituição da relação processual, tampouco autoriza a correção do polo passivo após o ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o devedor faleceu antes do ajuizamento da ação e da citação válida. 2. O ajuizamento da execução contra pessoa já falecida configura vício insanável, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, incs. IV e VI; CTN, art. 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgInt no REsp 1.999.140/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.09.2022; TJMT, Apelação Cível 0003323-58.2010.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.12.2023; TJMT, Apelação Cível 0011288-83.2005.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.07.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1000825-55.2025.8.11.0005, ajuizada em face de
SR MONTAGENS TÉRMICAS LTDA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

O Município apelante sustenta, em síntese, que a extinção do feito representa formalismo excessivo e violação aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Argumenta que a obrigação tributária não se extingue com a morte do devedor, sendo transferida ao espólio, conforme o artigo 131, incisos II e III, do Código Tributário Nacional.

Defende que a extinção apenas o obrigará a ajuizar nova e idêntica ação, gerando dispêndio desnecessário de recursos e sobrecarga ao Judiciário, ao passo que a simples sucessão processual nos mesmos autos não traria prejuízo à defesa do executado.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da execução com o redirecionamento ao Espólio de Inácio Dilkin, representado por Valdirene da Silva Fontoura.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia reside na possibilidade de redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o devedor, empresário individual, faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação.

O Apelante, embora reconheça jurisprudência pacífica em sentido contrário, postula nova análise com fundamento nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

A execução fiscal foi proposta em 15/04/2025, representada pela CDA nº 5940/2023, nº 9160/2023, nº 11065/2023, nº 2781/2025 e nº 5874/2025, para cobrança de crédito de ISSQN, no valor de R$ 199.716,65.

É incontroverso que o executado, Sr. Inácio Dilkin, titular da empresa individual executada (SR MONTAGENS TÉRMICAS LTDA), faleceu anteriormente, sendo o inventário distribuído ainda em 2022. Essa circunstância é determinante para o desfecho da causa.

A sentença extinguiu a execução por vício insanável, diante do falecimento do devedor antes do ajuizamento da demanda e da citação válida, reconhecendo a impossibilidade de redirecionamento ao espólio.

O recurso não merece provimento
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida, momento em que a relação processual se estabiliza. Caso contrário, há ausência de legitimidade passiva e de pressuposto processual, impondo-se a extinção da execução.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
.

2. Recurso especial a que se nega provimento.”
( REsp 1832608/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito,
"somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos"
(REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022) (g.n.)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da execução fiscal em relação ao espólio só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua devida citação nos autos da execução.
”
(N.U 0003323-58.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 30/01/2024) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da sua citação.
”
(N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019) (g.n.)

A aplicação do art. 110 do CPC, que trata da sucessão processual, pressupõe processo validamente instaurado. Trata-se de mecanismo voltado à continuidade da relação processual interrompida pelo falecimento, não à sua constituição retroativa.

O que se pretende, na verdade, é alterar o polo passivo da execução após seu ajuizamento, para corrigir erro na indicação do sujeito passivo. Tal modificação, todavia, não é admitida sem respaldo legal expresso, especialmente em se tratando de execução fiscal, onde a CDA deve conter corretamente o sujeito passivo no momento da propositura.

O art. 131 do CTN, invocado pelo apelante, trata da responsabilidade material do espólio pelos tributos do
de cujus
, mas não supre a necessidade de correta constituição da relação processual desde o início.

A tentativa de redirecionamento posterior, com base em título executivo emitido em nome de pessoa já falecida, configura inadmissível burla ao devido processo legal e à segurança jurídica.

No que tange à invocação dos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, embora legítima a preocupação do ente público com a efetividade da cobrança, tais princípios não autorizam o suprimento de vício essencial: a ausência de parte legítima desde a origem.

A instrumentalidade das formas aplica-se a atos defeituosos que atingem sua finalidade sem prejuízo, o que não se verifica no processo.

A ausência de citação válida e a propositura da ação contra devedor falecido impedem o nascimento da relação processual. Logo, não há como convalidar ou redirecionar uma execução que sequer se constituiu validamente.

Assim, o ajuizamento contra devedor já falecido inviabiliza o desenvolvimento do processo, impondo sua extinção. Nada obsta, contudo, que o Fisco, de posse de CDA retificada com indicação correta do espólio, proponha nova execução.

Em suma, a sentença aplicou corretamente o direito à espécie, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026